Tribunal: CARF
Processo: 16004.720475/2013-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-09-01

Inteiro teor:
S1-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16004.720475/2013-49
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-006.566 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
18 de julho de 2023
Recorrente
MP BRONZE RP PREPARACAO DE DOCUMENTOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2010
OMISSÃO DE RECEITAS. PRESUNÇÃO LEGAL. SAÍDA DE PRODUTOS
SEM A EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS
Apuradas receitas cuja origem não seja comprovada, estas serão consideradas
provenientes de vendas não registradas.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2010
NORMAS PROCESSUAIS. NULIDADE.
Comprovado que o procedimento fiscal foi feito regularmente, não se
apresentando, nos autos, as causas apontadas no art. 59 do Decreto n°
70.235/1972, não há que se cogitar em nulidade processual, nem em nulidade
do lançamento enquanto ato administrativo.
ESPONTANEIDADE. PROCEDIMENTO FISCAL.
O início do procedimento administrativo ou medida de fiscalização exclui a
espontaneidade do sujeito passivo em relação aos atos anteriores.
IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA
impugnação apresentada fora do prazo não caracteriza impugnação, não
instaura a fase litigiosa do procedimento.
EFEITO CONFISCATÓRIO DAS MULTAS DE OFÍCIO
As multas de ofício previstas em lei não podem ser afastadas por este Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais sob o fundamento de
inconstitucionalidade. (Súmula CARF no 2)

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer dos
recursos dos apontados como responsáveis solidários, os Srs. Sérgio Barbosa Pereira e Célio
Barbosa Pereira; por maioria de votos conhecer em parte do recurso da Contribuinte MP Bronze
e, na parte em que conhecido, rejeitar a preliminar de nulidade e, no mérito, negar-lhe
provimento. Vencido o Conselheiro Lucas Issa Halah que dava provimento ao recurso tão
somente em relação à imposição da multa qualificada.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16004.720475/2013-49
Fl. 2058
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.566 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.720475/2013-49

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Claudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Itamar Artur Magalhaes Alves Ruga, Andre Severo Chaves,
Ailton Neves da Silva (suplente convocado), Lucas Issa Halah, Andre Luis Ulrich Pinto, Luiz
Augusto de Souza Goncalves (Presidente)
Relatório
Ab initio, destaque-se que o presente já foi pautado para julgamento neste
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, ocasião na qual a 1a Turma Ordinária da 3a
Câmara da 3a Seção de Julgamento entendeu por bem proferir o v. Acórdão no 3301-003.950
declinando da competência para a Primeira Seção de Julgamento, pelas razões que serão
expostas e enfrentadas no voto abaixo.
Por retratar bem os fatos que permeiam o presente processo, reproduzo o relatório
integrante do referido Acórdão no 3301-003.950, para, a seguir, complementá-lo com a descrição
dos atos processuais praticados a partir daquela ocasião.
Trata-se o processo de Auto de Infração de IPI – Imposto sobre Produtos
Industrializados, fls. 1360/1376, referente ao período de apuração de janeiro a dezembro
de 2009 e janeiro a dezembro de 2010, que exige o recolhimento de R$ 1.690.218,47
(imposto + multa de ofício + juros calculados até setembro/2013).
Do Termo de Verificação Fiscal, fls. 1322/1359, extraímos os seguintes excertos:
1. O resultado do presente trabalho fiscal do IPI foi decorrente do trabalho fiscal
iniciado no contribuinte referente ao SIMPLES NACIONAL / IRPJ, iniciado através do
Termo de Início de Procedimento Fiscal datado de 25/01/2012, em que esta fiscalização
constatou que o contribuinte omitiu receitas de vendas, tendo declarado valores muito
inferiores aos constantes das Notas Fiscais emitidas
2. Depois de todas as frustradas tentativas realizadas pelo fisco, junto ao contribuinte,
para obter do mesmo o LIVRO CAIXA devidamente escriturado (inclusive com a
movimentação financeira e bancária), referente ao período sob fiscalização, 01/01/2009
a 31/12/2010, conforme consta das Intimações e Reintimações Fiscais, foi elaborada por
esta fiscalização a REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS DE EXCLUSÃO DO
SIMPLES NACIONAL, de ofício, através do Processo Administrativo Fiscal sob n°
16004720.261/201372, culminando assim na sua EXCLUSÃO DO SIMPLES
NACIONAL a partir de 01/01/2009, conforme Ato Declaratório Executivo da SAORT
da Receita Federal do Brasil em São José do Rio Preto-SP, sob n° 40, de 25/06/2013 fls.
965 a 971
3. Do verificado por esta fiscalização, no período sob fiscalização o contribuinte
exerceu a atividade de fabricante de peças e acessórios para veículos automotores.
4. Pelo fato de ter sido excluído do regime do Simples Nacional, passou a ser tributado
pelo regime normal do IPI, às alíquotas diretas da TIPI, e, por não ter apresentado o
RAIPI (Livro Registro de Apuração do IPI) devidamente escriturado com os débitos,
créditos e saldos do Imposto, submete-se à tributação direta sobre as receitas declaradas
e as omitidas, que, no caso, a alíquota de seus produtos é de 5%, como já mencionado
anteriormente.
Fl. 2059
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.566 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.720475/2013-49

5. Para o caso concreto do contribuinte sob fiscalização, caracterizado ficou que houve
Sonegação Fiscal, nos termos do artigo 71 da Lei n° 4.502, de 30 de novembro de 1964,
implicando no lançamento de ofício da receita omitida no montante de R$2.297.354,49,
com multa qualificada de 150% sobre o valor do tributo devido de R$114.867,72 6.
Quanto às infrações decorrentes da exclusão do Simples Nacional, em que o Imposto
passou a ser tributado pela alíquota aplicada aos produtos de sua fabricação, de acordo
com a respectiva NCM / TIPI, mas que os valores das receitas foram devidamente
declarados pelo contribuinte nas DASN-Declarações Anuais do Simples Nacional (no
montante de R$508.566,16), assim como às infrações decorrentes de presunção legal de
omissão de receitas dos depósitos e créditos bancários cujas origens não foram
comprovadas (no montante de R$12.703.047,48), não há que se qualificar as multas
aplicadas, que serão de 75% (setenta e cinco por cento) sobre o valor dos tributos
devidos, nos conformes do artigo 44 inciso I, da Lei n° 9.430/96.
Sobre a responsabilidade tributária, citou a fiscalização:
1 DO SUJEITO PASSIVO SOLIDÁRIO
“Conforme artigos 124 inciso I e 135 inciso III, do CTN Código Tributário Nacional,
Lei sob n° 5.172/66, transcritos a seguir, os sócios-administradores do contribuinte,
Srs. SERGIO BARBOZA PEREIRA, CPF n° 076.490.81893 e CELIO BARBOZA
PEREIRA, CPF n° 109.394.26811, respondem solidariamente aos valores reclamados
no presente Auto de Infração, "in verbis":
“Os mencionados sócios-administradores do contribuinte, tiveram amplo conhecimento
deste trabalho fiscal, conforme se pode observar nos Termos Fiscais de Intimações
relacionados no item 2 deste Termo” “Os mesmos estiveram à frente de toda a
administração/tomada de decisões do contribuinte fiscalizado, que, em tese, são
considerados responsáveis solidários do crédito tributário aqui reclamado de ofício,
com a ciência dos mesmos no Termo de Ciência e de Intimação Fiscal, datado de
26/08/2013, e no Termo de Reintimação Fiscal datado de 10/09/2013, aos quais lhes
foram dado o pleno direito e os devidos prazos para se manifestarem de forma a
apresentarem o solicitado pelo fisco e de comprovarem a regularidade fiscal das
operações da Pessoa Jurídica que administraram durante todo o período fiscalizado”
No processo 16004.720.519/2013-31 foi formalizada a Representação Fiscal para fins
Penais com base no art 1o da Portaria RFB 2439/2010, onde consta:
(...) “não restaram dúvidas de que o contribuinte tentou impedir ou retardar o
conhecimento por parte da autoridade fazendária da ocorrência do fato gerador da
obrigação tributária principal”
“Não há dúvidas de que tais pessoas infringiram disposições legais, pois permitiram
que a MP Bronze, optante pelo Simples Nacional, apresentasse à RFB declarações
(DASN) omitindo receitas”
(...) “formalizo a presente Representação Fiscal Para Fins Penais, haja vista que ficou
caracterizado o evidente intuito de fraude praticado pela MP Bronze e seus sócios
(sujeitos passivos solidários/responsáveis)”
Cientificada através do Edital/DRF/SJR/SAFIS no 72/2013, fl. 1402, em 16 de outubro
de 2013, a interessada apresentou, em 13 de novembro de 2013, a impugnação de fls.
1613/1627.
O Responsável Solidário Sr. Sérgio Barbosa Pereira tomou ciência do Auto de Infração
e do Termo de Sujeição Passiva, em 05 de outubro de 2013, fl. 1.399, e apresentou a
impugnação, em 14 de novembro de 2013, fls. 1806/1823.
O Responsável Solidário Sr. Célio Barbosa Pereira tomou ciência do Auto de Infração e
do Termo de Sujeição Passiva, em 07 de outubro de 2013, fl. 1.398, e apresentou a
impugnação, em 13 de novembro de 2013, fls. 1419/1434.
Preliminarmente, o sujeito passivo MP BRONZE RP PREPARAÇÃO DE
DOCUMENTOS LTDA ME, alega em sua impugnação:
Fl. 2060
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.566 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.720475/2013-49

(...) o Auto de Infração lavrado padece de equívocos importantes, senão imperioso seu
cancelamento com a consequente extinção do montante exigido, tendo em vista não ter
sido respeitado o princípio constitucional da ampla defesa e sua lavratura estar
pautada em arbitrariedades, conforme restará demonstrado.
Com relação à não individualização /descriminação dos valores apurados:
“Os atos administrativos devem ser devidamente documentados, discriminando e
individualizando os atos praticados pelo agente público no exercício de suas funções e
também os documentando”.
“Porém, o presente Auto de Infração e Imposição de Multa que apurou possível crédito
do fisco em desfavor do contribuinte referente ao IPI Imposto Sobre Produtos
Industrializados, não obedeceu ao princípio da documentalidade e individualização dos
atos administrativos praticados, bem como, suas conclusões da fiscalização”.
Argumenta que não foi informado do correto valor devido ao fisco:
(...) “o contribuinte foi informado que o crédito constituído em seu desfavor é de R$
775.448,40 (setecentos e setenta e cinco mil, quatrocentos e quarenta e oito reais e
quarenta centavos), porém, no Termo de Arrolamento de Bens e Direitos (anexo)
verifica-se que a Receita Federal do Brasil possui crédito referente ao IPI, neste
processo, no valor de R$ 1.690.218,47 (um milhão, seiscentos e noventa mil, duzentos e
dezoito reais e quarenta e sete centavos)”.
“Diante disso, sendo certo que não foi concedido o direito de impugnar o valor total de
IPI apurado pela Receita Federal do Brasil, nos autos do processo em referência, deve
ser declarado nulo o presente AIIM com consequente extinção do crédito apurado,
pois, se quer foi dado ao contribuinte o direito de impugnar individualmente os valores
devidos, contrariando o princípio da documentalidade dos atos administrativos
praticados, ampla defesa, devido processo legal, portanto, configurando patente
cerceamento de defesa”.
Acerca da suspensão dos efeitos da exclusão do Simples Nacional:
“o Código Tributário Nacional em seu artigo 151, inciso III, prevê a suspensão da
exigibilidade do crédito tributário em decorrência da interposição de reclamação e
recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo”.(grifo
original)
(...) “o presente AIIM deve ser declarado nulo com consequente extinção dos créditos
tributários nele apurados, tendo em vista não haver decisão definitiva quanto à
Exclusão do Simples Nacional, o que é contrário ao direito de ampla defesa e devido
processo legal garantidos constitucionalmente, ao ora impugnante, além de
contrariedade ao artigo 151,III, do CTN”
No mérito, aduz inicialmente que agiu com boa–fé, que a demora na entrega do Livro
Caixa decorreu por ter ocorrido furto do computador na sede da empresa; que houve
morosidade por parte das instituições financeiras no fornecimento dos extratos
bancários; que as Instituições Financeiras apresentaram contratos de empréstimos no
valor de R$ 2.500.000,00 a titulo de empréstimos, logo estes valores não são receitas;
que estão sendo anexados extratos bancários que comprovam as transferências de
mesma titularidade no valor de R$ 500.000,00 e conclui:
“Necessário esclarecer ainda, que estão sendo tomadas medidas cabíveis junto às
Instituições Financeiras para fornecerem os demais contratos e extratos de
movimentação da empresa Coligada, buscando elucidar possíveis dúvidas do Fisco,
conforme comprovam novos requerimentos protocolizados anexos”.
“Portanto, o fisco não afastou em momento algum a boa-fé do contribuinte apenas
limitou-se em efetuar a glosa das informações prestadas e documentos apresentados de
forma ilegal, conforme se demonstrará”
Posteriormente sustenta que não houve omissão de valores na DAS.N.:
Fl. 2061
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-006.566 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.720475/2013-49

(...) “a contribuinte, retificou a declaração da D.A.S.N., conforme recibos (anexos)
datados em 22/05/2012 (01/01/2009 a 31/12/2009) e 24/05/2012 (01/01/2010 a
31/12/2010) declarando que auferiu receita no período fiscalizado no montante de
3.437.661,79 (três milhões, quatrocentos e trinta e sete mil, seiscentos e sessenta e um
reais e setenta e nove centavos), diferentemente do valor apurado pelo fisco”.
“Diante do exposto, não há que se falar em omissão de valores constantes na D.A.S.N.,
mas, sim, de nulidade no presente AIIM em razão de não analisar as informações
prestadas pelo contribuinte ao Fisco”.
Argumenta não omissão de receitas
“Ao analisar os extratos bancários do contribuinte, o Ilustre Auditor Fiscal novamente
de forma equivocada, desconsiderou as informações contidas nos mesmos tendo sido
fornecidos pelas Instituições financeiras, bem como, informações prestadas pelo
representante da contribuinte, que discriminou individualmente as operações
demonstrando que R$ 11.144.572,61 (onze milhões, cento e quarenta e quatro mil,
quinhentos e setenta e dois reais e sessenta e um centavos) NÃO SE TRATAM DE
RECEITA, conforme planilha anexa”.
“Ou seja, os valores em comento não são provenientes da atividade empresarial, muito
menos se tratam de produtos industrializados”.
“Verdadeiramente, este montante é decréscimo patrimonial, não podendo ser tributado
pelo IPI que é tributo devido pela INDUSTRIALIZAÇÃO DE PRODUTOS”.
Ademais, alega que autoridade fiscal agiu arbitrariamente, pois, desconsiderou o que foi
informado e provado pelo Contribuinte.
Passamos a analisar no ANEXO I algumas situações que caracterizam a nulidade do
procedimento administrativo realizado, em razão da não exclusão de transferências de
mesma titularidade efetuada pela autoridade fiscal conforme descreveu no item supra
transcrito, APESAR DE CONSTAR EM SUA CONSTATAÇÃO QUE SE TRATAM
DE TRANSFERÊNCIAS DE MESMA TITULARIDADE:
Dia 10/06/2009 Banco Bradesco Ag. 0596 CC 33685 Transferência mesma titularidade
Valor R$ 23.000,00;
Dia 16/06/2009 Banco Bradesco Ag. 0596 CC. 33685 Transferência mesma
titularidade Valor R$ 25.000,00;
Dia 16/06/2009 Banco Bradesco Ag. 0596 CC. 33685 Transferência mesma
titularidade Valor R$ 20.000,00;
Dia 16/06/2009 Banco Bradesco Ag. 0596 CC. 33685 Transferência mesma
titularidade Valor R$ 25.000,00;
Dia 16/06/2009 Banco Bradesco Ag. 0596 CC. 33685 Transferência mesma
titularidade Valor R$ 10.615,00;
Dia 16/07/2009 Banco Bradesco Ag. 0596 CC 33685 Transferência entre agência
cheque do próprio favorecido Valor R$ 19.493,42;
Dia 20/08/2009 Banco Bradesco Ag. 0596, CC 33685 Depósito em cheque próprio
favorecido Valor R$ 70.000,00;
Dia 20/10/2009 Banco Santander Ag. 0434, CC 13.0046238 Transferência da mesma
titularidade Valor R$ 25.000,00;
Dia 03/11/2009 Banco Santander Ag. 0434, CC 13.0046238 Transferência da mesma
titularidade Valor R$ 20.000,00.
Ou. seja, em uma simples visualização do ANEXO I descrevemos a inércia da
autoridade fiscal em analisar os documentos apresentados pelo contribuinte o que gera
nulidade do procedimento administrativo realizado.
As inúmeras nulidades existentes no presente AIIM não param por aqui Ao analisar as
informações prestadas pelo contribuinte referente aos vultosos valores transferidos da
Fl. 2062
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-006.566 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.720475/2013-49

coligada para empresa fiscalizada, o Auditor Fiscal buscando desconsiderá-las como
transferências operacionais, aplicando arbitrariamente presunção de que se tratam de
receitas, decidiu da seguinte forma:
2.25. "1. Analisando o Demonstrativo da Movimentação Bancária, apresentada por
V.Sa. a esta fiscalização em 05/06/2013, constatei diversos valores que, somados
representa um montante elevado, tendo sido justificados com o histórico de: "TRANSF.
CONTA 407871 MP BRONZE (COLIGADA) ".
2. Verificando o banco de dados da Receita Federal do Brasil, foi constatado que existe
sim a empresa MP BRONZE INDÚSTRIA E COMERCIO DE PECAS LTDA-ME
CNFT sob no 0938Z469/D00107. estabelecida na Rua: Luis Arnaldo Giglioti, 430 MDI
Centenário da Emancipação S. J. Rio Preto SP CEP 15406780, que, TANTO ESTA
COMO A EMPRESA SOB FISCALIZAÇÃO, OS SÓCIOS SÃO EM COMUM.
Porém, essa empresa de CNPJ n° 09.282.469/000107, esteve como inativa durante todo
o ano de 2009, inclusive com a declaração do contribuinte de que não houve
movimentação financeira, e, em 2010, constam receitas declaradas de valores
inexpressivos (...), que, "em tese ", não justificariam tais transferências bancarias, (grifo
original).
Estar inativa operacionalmente significa que a empresa não aufere receita proveniente
de sua atividade, mas, isso não implica em objeção de conseguir empréstimos junto às
Instituições Financeiras, repassando os valores para sua coligada que posteriormente
liquidou os débitos.
Ao contrário do que fez o fisco em quedar-se inerte buscando desconstituir as
informações prestadas pelo contribuinte, o mesmo diligenciou junto às Instituições
Financeiras com o fito de comprovar a licitude de suas declarações.
Voltando a analisar o ANEXO I que embasou as conclusões da autoridade fiscal,
verificamos que as informações de transação da coligada para a empresa fiscalizada
FORAM FORNECIDAS PELAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS E PELO
CONTRIBUINTE E CONSTAM NAS CONCLUSÕES DO PRÓPRIO AUDITOR
FISCAL, porém o Auditor Fiscal arbitrariamente desconsiderou-as, senão vejamos:
Dia 09/12/2009 Banco Real Ag. 1733, C.C. 30019453 Transferência de
09382469000107Valor R$ 130.000,00;
Dia 26/02/2010 Banco Real Ag. 1733, C.C 30019453 TED 09382469000107 Valor R$
75.000,00;
Dia 13/04/2010 Banco Real Ag. 1733, CC 30019453 TED 09382469000107 Valor R$
50.000,00;
Dia 05/05/2010 Banco Santander Ag. 0434, CC 130046238 Transferência de Diferente
Titularidade CIP 09382469000107Valor R$ 35.000,00.
Ou seja, em nova visualização rápida do ANEXO I, descrevemos a inércia da
autoridade fiscal em analisar os documentos e informações apresentados pelo
contribuinte e instituição financeira, de que os valores NÃO SÃO RECEITAS, gerando
nulidade do procedimento administrativo realizado.
Insurge-se ainda, o sujeito passivo, sobre a multa (...) “devem ser afastadas as multas no
importe de 75% (setenta e cinco por cento) sobre o valor dos tributos devidos e 150%
(cento e cinquenta por cento) em razão da suposta Sonegação Fiscal por possuírem
efeito confiscatório, o que representa violação ao artigo 150, inciso IV, da Constituição
Federal”.
“Ora, o contribuinte agiu de boa-fé, prestando todas as informações que lhe foram
requeridas pela fiscalização, bem como, apresentado todos os extratos de movimentação
financeira e; após as autuações ilegais realizadas pelo Auditor Fiscal efetuou as
diligências junto às Instituições Financeiras com fito de ratificar todas as informações
prestadas”.
Fl. 2063
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-006.566 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.720475/2013-49

“Certo é que comprovou efetivamente a origem dos valores existentes em suas contas
bancárias demonstrando cabalmente NÃO SE TRATAREM DE RECEITA
PROVENIENTE DE SUA ATIVIDADE, ratificando sua boa-fé em elucidar quaisquer
dúvidas oriundas da fiscalização”.
“Portanto, caso Vossa Senhoria entenda pela mantença da exigência ilegal realizada,
devem ser afastadas as incidências das multas por seu caráter confiscatório o que
representa violação ao artigo 150, inciso IV, da Constituição Federal, bem como em
razão da boa-fé da contribuinte”.
Por fim, requer:
I PRELIMINARMENTE:
I – Seja anulado o presente Auto de Infração e Imposição de Multa com consequente
extinção do crédito tributário exigido, pois, se quer foi dado ao contribuinte o direito de
impugnar individualmente dos valores devidos , contrariando o principio da
documentalidade dos atos administrativos praticados, ampla defesa, devido processo
legal, portanto, configurando patente cerceamento de defesa e; II Seja anulado o
presente AIIM em razão de não haver decisão definitiva referente à Exclusão do
Simples Nacional, já que foi protocolizada tempestivamente IMPUGNAÇÃO aos seus
efeitos e legalidade II NO MÉRITO: Seja totalmente acolhida a presente
IMPUGNAÇÃO ADMINISTRATIVA, para reconhecer e declarar nulo o Auto de
Infração lavrado pela douta autoridade fazendária em desfavor da ora Impugnante
cancelando-se as exigências fiscais ou, alternativamente;
III Em caso de manutenção do presente AIIM, seja afastada a incidência das multas no
importe de 150% (cento e cinquenta por cento) e 75% (setenta e cinco por cento), tendo
em vista que o contribuinte agiu de boa-fé, bem como, em razão do seu caráter
confiscatório."
No tocante às Impugnações dos Responsáveis Solidários Srs. Sérgio Barboza Pereira e
Célio Barboza Pereira, não foram conhecidas pelo Colegiado de Primeiro Grau, em face
de serem intempestivas.
Ao analisar a Impugnação a 3a Turma da DRJ/BEL formalizou o Acórdão 0129.573, de
8 de julho de 2014, que, por unanimidade de votos, Declarou IMPROCEDENTE a
impugnação apresentada pela empresa e, na parte relativa à responsabilidade dos sócios
a Impugnação não foi conhecida por unanimidade, por ser intempestiva, assim
ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS IPI
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2010 TRIBUTAÇÃO REFLEXA
A decisão proferida no processo decorrente deve seguir a mesma orientação decisória
prolatada no processo principal.
OMISSÃO DE RECEITAS. PRESUNÇÃO LEGAL. SAÍDA DE PRODUTOS SEM A
EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS.
Apuradas receitas cuja origem não seja comprovada, estas serão consideradas
provenientes de vendas não registradas.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2010
NORMAS PROCESSUAIS. NULIDADE.
Comprovado que o procedimento fiscal foi feito regularmente, não se apresentando, nos
autos, as causas apontadas no art. 59 do Decreto n° 70.235/1972, não há que se cogitar
em nulidade processual, nem em nulidade do lançamento enquanto ato administrativo.
ESPONTANEIDADE. PROCEDIMENTO FISCAL.
O início do procedimento administrativo ou medida de fiscalização exclui a
espontaneidade do sujeito passivo em relação aos atos anteriores.
Fl. 2064
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-006.566 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.720475/2013-49

SUJEIÇÃO PASSIVA. IMPUGNAÇÃO NÃO CONHECIDA.
Petição apresentada fora do prazo não caracteriza impugnação, não instaura a fase
litigiosa do procedimento. Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Inconformados os interessados apresentaram os respectivos Recursos Voluntários,
conforme abaixo:

As peças recursais reprisando, integralmente, o teor das Impugnações apresentadas,
ressaltando-se que as Impugnações ofertadas pelos Responsáveis Solidários não foram
conhecidas pelos Julgadores de Primeira instância, por intempestivas.

Remetidos a este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, os autos do
presente processo foram distribuídos para a 1a Turma Ordinária, da 3a Câmara da 3a Seção de
Julgamento, tendo sido pautado para julgamento no dia 26 de julho de 2017.
Nessa ocasião, a referida Turma Julgadora entendeu por bem declinar da
competência para esta 1a Seção de Julgamento, por considerar a autuação reflexa ao IRPJ e
decorrente da exclusão da ora Recorrente do Simples Nacional.
É o relatório.

Voto
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator.
Antes de qualquer outra análise relativa ao cabimento, preliminares ou mérito,
deve ser enfrentada a questão que envolve a competência para julgamento dos recursos
interpostos nos autos do presente processo.
Como já se viu linhas acima, a autuação que dá origem ao presente processo
refere-se ao IPI e decorre da exclusão da ora Recorrente do Simples Nacional.
Conforme ao que se depreende do auto de infração de fls. 1.360 a 1.376, foram
apuradas as seguintes infrações pela Fiscalização:

a) O estabelecimento industrial deu saída(s) a produto(s) tributado(s), sem lançamento
do imposto, apurada(s) através da constatação de receita de origem não
comprovada/omissão de receita, caracterizando saídas não registradas (falta de emissão
de Nota Fiscal);
Fl. 2065
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-006.566 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.720475/2013-49

b) Falta de lançamento de imposto por ter o estabelecimento industrial promovido a
saída de produto(s) tributado(s), com falta, insuficiência de lançamento de imposto,
conforme respectiva classificação fiscal e alíquota correspondente, por ter sido Excluído
do Simples Nacional (com emissão de Nota Fiscal);
c) Falta de lançamento de imposto por ter o estabelecimento industrial promovido a
saída de produto(s) tributado(s), através de Notas Fiscais emitidas, porém, não
declaradas ao Fisco (pela exclusão do Simples Nacional / Omissão de receitas)

Portanto, diante da exclusão da ora Recorrente do Simples Nacional e da
constatação de omissão de receitas, foram lavrados autos de infração para exigência de IRPJ e
reflexos (CSLL, PIS, Cofins e IPI).
Entendo que a autuação em análise foi formalizada com base nos mesmos
elementos de prova utilizados para autuação de IRPJ, CSLL, contribuição ao PIS e Cofins, que
deu origem ao processo administrativo sob no 16004.720261/2013-72, cujo recurso voluntário já
foi julgado por esta 1a Turma Ordinária da 4a Câmara da 1a Seção (Acórdão 1401-004.217).
Dessa forma, entendo que o julgamento realmente compete à 1a Seção deste
Conselho, conforme estabelece o art. 2o, IV, do Anexo II, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, in verbis.
Art. 2o À 1a (primeira) Seção cabe processar e julgar recursos de ofício e voluntário de
decisão de 1a (primeira) instância que versem sobre aplicação da legislação relativa a:
(...)
IV - CSLL, IRRF, Contribuição para o PIS/Pasep ou Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social (Cofins), Imposto sobre Produtos Industrializados
(IPI), Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB), quando reflexos do
IRPJ, formalizados com base nos mesmos elementos de prova; (Redação dada pela
Portaria MF no 152, de 2016)
Portanto, superada a questão envolvendo a competência da 1a Seção de
Julgamento, passo à análise do conhecimento dos recursos interpostos.

Conhecimento

Analisando os autos do presente processo, podem ser identificados três recursos
voluntários interpostos pela Contribuinte MP Bronze e pelos responsáveis Sérgio Barbosa
Pereira e Célio Barbosa Pereira.

O recurso da Contribuinte MP Bronze é tempestivo e preenche os pressupostos de
admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.
Fl. 2066
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-006.566 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.720475/2013-49

No entanto, melhor sorte não assiste aos recursos interpostos pelos responsáveis
solidários (Sr. Sérgio Barbosa Pereira e Célio Barbosa Pereira), tendo em vista a manifesta
intempestividade das impugnações, que não foram nem sequer conhecidas pela DRJ ao proferir o
v. acórdão a quo.
Assim, diante da intempestividade das impugnações, entende-se que o litígio não
foi instaurado com relação aos responsáveis solidários.
Destaque-se, ainda, que os responsáveis Srs. Sérgio Barbosa Pereira e Célio
Barbosa Pereira, apesar do não conhecimento de suas impugnações pelo v. acórdão a quo não
trouxeram em seus recursos quaisquer razões, a título de preliminar de tempestividade, que
pudessem afastar as constatações destacadas no v. acórdão a quo.
Mas não é só. Ainda por uma outra razão os recursos voluntários dos responsáveis
Srs. Sérgio Barbosa Pereira e Célio Barbosa Pereira não merecem ser conhecidos. É que, além da
intempestividade das impugnações, a própria interposição dos recursos também se deu após o
decurso do prazo legal. Veja-se.

Intempestividade do recurso voluntário
Recorrente Sérgio Barbosa Pereira
Conforme ao que se depreende do aviso de recebimento juntados às fls. 1.972, o
Sr. Sérgio Barbosa Pereira foi intimado do v. Acórdão a quo no dia 18/07/2014 (sexta-feira).
Relativamente à contagem de prazo no processo administrativo fiscal, veja-se o
que determina o art. 5o, do Decreto no 70.235/1972.
Art. 5o Os prazos serão contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia do início e
incluindo-se o do vencimento.
Parágrafo único. Os prazos só se iniciam ou vencem no dia de expediente normal no
órgão em que corra o processo ou deva ser praticado o ato
Dessa forma, aplicando-se as regras do art. 5o e do seu parágrafo único transcritos
acima, o prazo de 30 dias para interposição do recurso voluntário começou a correr no dia
21/07/2014 (segunda-feira).
Assim, o termo final para interposição do recurso voluntário seria o dia
20/08/2014 (quarta-feira). No entanto, o recurso voluntário foi interposto pelo responsável Sr.
Sérgio Barboza Pereira apenas no dia 26/08/2014 (terça-feira), após transcorrido o prazo para a
prática de tal ato.

Intempestividade do recurso voluntário
Recorrente Célio Barboza Pereira
Conforme ao que se depreende do aviso de recebimento juntados às fls. 1.973, o
Sr. Célio Barbosa Pereira foi intimado do v. Acórdão a quo no dia 21/07/2014 (segunda-feira).
Relativamente à contagem de prazo no processo administrativo fiscal, veja-se o
que determina o art. 5o, do Decreto no 70.235/1972.
Art. 5o Os prazos serão contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia do início e
incluindo-se o do vencimento.
Fl. 2067
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-006.566 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.720475/2013-49

Parágrafo único. Os prazos só se iniciam ou vencem no dia de expediente normal no
órgão em que corra o processo ou deva ser praticado o ato
Dessa forma, aplicando-se as regras do art. 5o e do seu parágrafo único transcritos
acima, o prazo de 30 dias para interposição do recurso voluntário começou a correr no dia
22/07/2014 (terça-feira).
Assim, o termo final para interposição do recurso voluntário seria o dia
21/08/2014 (quinta-feira). No entanto, o recurso voluntário foi interposto pelo responsável Sr.
Célio Barboza Pereira apenas no dia 26/08/2014 (terça-feira), após transcorrido o prazo para a
prática de tal ato.
Dessa forma, entendo que deve ser conhecido o recurso da contribuinte MP
Bronze, no entanto, não devem ser conhecidos os recursos interpostos pelos responsáveis
solidários Srs. Sérgio Barbosa Pereira e Célio Barbosa Pereira

Delimitação da lide

Em seu recurso a Recorrente MP Bronze alega:
(i)
Nulidade da autuação diante da não individualização dos valores apurados
(ii)
Necessária suspensão dos efeitos da exclusão do SIMPLES NACIONAL
(iii)
Alega ter agido de boa-fé e atendido prontamente a fiscalização e
argumenta que a ausência de apresentação de livro-caixa se deu em razão
do furto do computador da empresa;
(iv)
Os valores tidos como omitidos referem-se a empréstimos, transferências
de coligadas e/ou transferências da mesma titularidade; e
(v)
caráter confiscatório das multas aplicadas;
(vi)
ausência de elementos que autorizem a qualificação da multa de ofício

Conforme já transcrito linhas acima, a Recorrente limita-se a reproduzir as razões
já expostas em sua impugnação, que já foi analisada pelo v. acórdão a quo.
Diante desta circunstância, e por concordar com todo o seu teor, me utilizo do
disposto no §3o do art. 57 do RICARF, para adotar as razões exaradas pela decisão da DRJ ora
combatida. Dessa forma, peço vênia para colacionar abaixo o voto condutor do acórdão de
impugnação.
Da Nulidade
Argumenta o sujeito passivo que o Auto de Infração padece de equívocos importantes e
não ter sido respeitado o princípio constitucional da ampla defesa. Alega ainda que não
foi informado do correto valor devido.
Vejamos.
O auto de infração, fls. 1360/1376, conjugado com a íntegra do Termo de Descrição dos
Fatos, fls. 1322/1359, contém fundamentação legal, descrição dos fatos, e a
determinação da exigência fiscal instruídos com seus respectivos demonstrativos
resultantes das constatações firmadas pela autoridade fiscal, devidamente cientificadas
ao contribuinte, os quais se caracterizam elemento de prova suficiente à comprovação
Fl. 2068
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1401-006.566 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.720475/2013-49

do ilícito, nos termos do Decreto n.° 70.235, de 06/03/1972, que trata do Processo
Administrativo Fiscal - PAF.
Destarte, o lançamento fiscal levado a efeito, por autoridade competente e plenamente
vinculada, respeitando os procedimentos firmados para comprovação e apuração da
ocorrência dos fatos geradores dos tributos e apropriada identificação do sujeito passivo
da obrigação tributária, razão pela qual a lavratura do auto de infração indica o
cumprimento de todas as formalidades estabelecidas no artigo 142 da Lei n° 5.172, de
25/10/1966 – Código Tributário Nacional (CTN).
Enfim, é importante destacar que o auto de infração contém a qualificação do sujeito
passivo, fundamentação legal, descrição dos fatos e a determinação da exigência fiscal
instruídos com demonstrativos resultantes das constatações firmadas pela autoridade
fiscal, os quais se caracterizam elemento de prova suficiente à comprovação do ilícito,
nos termos do Decreto n.° 70.235, de 06 de março de 1972, que trata do Processo
Administrativo Fiscal - PAF, bem como possibilitaram ao impugnante a ciência plena
da motivação do procedimento administrativo e das matérias infringidas, inexistindo,
assim, qualquer embaraço ao absoluto exercício do direito ao contraditório e a ampla
defesa, assim como não representando nenhuma violação a qualquer princípio
constitucional distinto.
Finalmente, cabe enfatizar as disposições legais do art. 59 do Decreto n° 70.235, de
1972, a seguir transcrito, que delimita as hipóteses de nulidade em sede do Processo
Administrativo Fiscal:
Art. 59 - São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa .
Em suma: (I) a formalização da presente exigência decorreu de ação fiscal
perfeitamente regular, com as respectivas peças impositivas, tendo sido lavradas
rigorosamente nos termos da lei, no caso, o art. 142 da Lei n° 5.172, de 25/10/1966
(Código Tributário Nacional - CTN), observando ainda todos os requisitos constantes
do artigo 10 do Decreto n° 70.235, de 1972; e (II) restou patente que não se configurou
nenhuma das hipóteses de nulidade previstas no art. 59 do Decreto n° 70.235, de 1972,
mostrando-se válido, para todos os efeitos legais, os autos de infração constituídos no
procedimento de fiscalização, não havendo quaisquer imperfeições ou presunções
técnicas capazes viciar os atos integrantes dos lançamentos.
Logo, impõe-se rejeitar a preliminar apresentada pelo impugnante. E impõe-se a
manutenção dos efeitos do lançamento objeto da presente autuação. Dos efeitos da
Exclusão do Simples Nacional Argumenta o impugnante que o Código Tributário
Nacional prevê a suspensão da exigibilidade, em decorrência de interposição ou recurso
ao Ato declaratório de exclusão do Simples Nacional e que ainda não há decisão
definitiva, logo, deveriam ter sido suspensos os efeitos desta exclusão.
Entendo que não assiste razão ao Contribuinte.
Não há qualquer norma legal que impeça a atuação do Fisco nestas circunstâncias. A
partir do momento em que o Fisco constata a ocorrência de uma das situações previstas
em lei como excludentes do Simples, sem que o Contribuinte tenha tomado a iniciativa
para tal, cabe à Administração Pública efetuá-la de ofício, mediante Ato Declaratório,
conforme dispõe o art. 28, da Lei Complementar n° 123, de 2006, assim redigido:
Da Exclusão do Simples Nacional
Art. 28. A exclusão do Simples Nacional será feita de ofício ou mediante
comunicação das empresas optantes.
Parágrafo único. As regras previstas nesta seção e o modo de sua
implementação serão regulamentados pelo Comitê Gestor.
Fl. 2069
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1401-006.566 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.720475/2013-49

Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional dar-
se-á quando:
I - verificada a falta de comunicação de exclusão obrigatória;
(...)
V - tiver sido constatada prática reiterada de infração ao disposto nesta Lei
Complementar;
(...)
VIII - houver falta de escrituração do livro-caixa ou não permitir a
identificação da movimentação financeira, inclusive bancária;
(...)
A Resolução CGSN no 15 de 23 de julho de 2007, que regulamentou as regras previstas
na LC no 123 de 2006, tem a seguinte disposição:
Exclusão de ofício
Art. 4 o A competência para excluir de ofício ME ou EPP do Simples Nacional é
da RFB e das Secretarias de Fazenda ou de Finanças do Estado ou do Distrito
Federal, segundo a localização do estabelecimento, e, tratando-se de prestação
de serviços incluídos na competência tributária municipal, a competência será
também do respectivo Município.
§ 1o Será expedido termo de exclusão do Simples Nacional pelo ente federativo
que iniciar o processo de exclusão de ofício. ( Alterado pela Resolução CGSN
no 46, de 18 de novembro de 2008 )
§ 3o-A Na hipótese de a ME ou EPP impugnar o termo de que trata o § 1o, este
se tornará efetivo quando a decisão definitiva for desfavorável ao contribuinte,
observando-se, quanto aos efeitos da exclusão, o disposto no art. 6o. ( Incluído
pela Resolução CGSN no 46, de 18 de novembro de 2008 )
§ 4 o A exclusão de ofício será registrada no Portal do Simples Nacional na
internet, pelo ente federativo que a promoveu, ficando os efeitos dessa exclusão
condicionados a esse registro.
§ 5 o O contencioso administrativo relativo à exclusão de ofício será de
competência do ente federativo que efetuar a exclusão, observados os
dispositivos legais atinentes aos processos administrativos fiscais desse ente.
Art. 5 o A exclusão de ofício da ME ou da EPP optante pelo Simples Nacional
dar-se-á quando:
I – verificada a falta de comunicação de exclusão obrigatória;
(...)
V – tiver sido constatada prática reiterada de infração ao disposto na Lei
Complementar n o 123, de 2006;
(...)
VIII – houver falta de escrituração do livro-caixa ou não permitir a
identificação da movimentação financeira, inclusive bancária;
(...)
XIII - não emitir documento fiscal de venda ou prestação de serviço, observado
o disposto no caput do art. 2° da Resolução CGSN n° 10, de 28 de junho de
2007; ( Incluído pela Resolução CGSN n° 20, de 15 de agosto de 2007 )
Fl. 2070
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1401-006.566 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.720475/2013-49

(...)
Ao administrado, conforme visto, é assegurado, o contraditório e a ampla defesa, direito
exercido a partir da instauração da fase litigiosa do procedimento, que se inicia com a
impugnação da exigência, nos termos do art. 14 do Decreto n° 70.235, de 1972.
A situação excludente constatada pelo fisco foi a não apresentação do Livro Caixa,
prevista no inciso VIII do artigo 29 da Lei Complementar n° 123 de 2006, a qual se
consumou na medida em que, durante 18 meses a Fiscalização intimou e reintimou o
contribuinte a apresentar a escrita contábil ou livro caixa, e este não os apresentou.
Fatos estes devidamente comprovados através de Termos e documentos anexos ao
Processo.
De se observar ainda que a exigência de decisão condenatória definitiva, no âmbito do
Simples Nacional, para fins de determinar a exclusão da pessoa jurídica deste sistema,
não está prevista na Lei Complementar no 123 de 2006 Da mesma forma, não há
previsão legal para não efetuar o lançamento de ofício quando a empresa é excluída do
Simples. Ao contrário, constatada a infração à legislação, a atividade administrativa de
lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional, é o que
dispõe o CTN. Além disto, é evidente que, nestas circunstâncias, se impõe a lavratura
do auto de infração, pois não pode ficar a Fazenda à mercê do transcurso do prazo
decadencial.
E quanto à forma de tributação adotada, o artigo 32 da Lei Complementar n° 123, de
2006, assim dispõe:
Art. 32. As microempresas ou as empresas de pequeno porte excluídas do
Simples Nacional sujeitar-se-ão, a partir do período em que se processarem os
efeitos da exclusão, às normas de tributação aplicáveis às demais pessoas
jurídicas.
Considere-se ainda que, a manifestação de inconformidade e a impugnação apresentada
suspenderam os efeitos da exclusão, bem como a exigibilidade dos créditos tributários
constituídos, de sorte que não há, portanto, também nesta seara, qualquer prejuízo ao
impugnante, uma vez que tanto a sua exclusão quanto as exigências tributárias somente
surtirão efeito concreto após a decisão administrativa irrecorrível a ser proferida.
Portanto, ao contrário do que alegou o Contribuinte, resta óbvio que foram assegurados
o seu direito ao contraditório, à ampla defesa, bem como, ao devido processo legal.
A propósito deste assunto o CARF emitiu a seguinte Súmula:
Súmula CARF no: 77: A possibilidade de discussão administrativa do Ato
Declaratório Executivo (ADE) de exclusão do Simples não impede o
lançamento de ofício dos créditos tributários devidos em face da exclusão.
Destaca-se, por fim, que a manifestação de Inconformidade à Exclusão do SIMPLES
NACIONAL, foi julgada improcedente no Acórdão 01-29.300 da 1a Turma da
DRJ/BEL em 30 de maio de 2014.
Portanto, correto o procedimento fiscal.
Dos Elementos de Prova
O Impugnante alega boa fé, e que entregou declarações retificadoras em que apontam
valores superiores aos declarados na DASN original que serviram de base para a análise
da Fiscalização.
A par disso, transcrevo de início, o art. 138 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 –
CTN, que versa acerca do instituto da espontaneidade, do qual podem valer os sujeitos
passivos para promover o cumprimento de suas obrigações tributárias:
Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração,
acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de
Fl. 2071
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1401-006.566 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.720475/2013-49

mora, ou do depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa,
quando o montante do tributo dependa de apuração.
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o
início de qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização,
relacionados com a infração.(Grifou-se)
Observa-se, assim, que a adoção de qualquer procedimento administrativo ou medida de
fiscalização possui o condão de excluir a espontaneidade do sujeito passivo e, em
consequência, não repelir a multa relacionada com o inadimplemento da obrigação
tributária.
Por sua vez, o art. 7o do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, estabelece as
hipóteses nas quais tem início o procedimento capaz de afastar a espontaneidade do
sujeito passivo e fixa o respectivo marco inicial
Art. 7 - O procedimento fiscal tem início com:
I - o primeiro ato de ofício, escrito, praticado por servidor competente,
cientificando o sujeito passivo da obrigação tributária ou seu preposto;
(... )
§ 1o O início do procedimento exclui a espontaneidade do sujeito passivo em
relação aos atos anteriores e, independentemente de intimação, a dos demais
envolvidos nas infrações verificadas.(Grifou-se).
Como visto, iniciado o procedimento fiscal, o sujeito passivo perde a espontaneidade
em relação à matéria, ao período e aos tributos objeto da ação fiscal, sujeitando-se, deste
modo, à multa imposta.
Pela análise dos autos, verifica-se que o início do procedimento fiscal ocorreu em 26 de
janeiro de 2012, com ciência do contribuinte, conforme Termo de Início de
Procedimento Fiscal de fls. 02/03 do processo 16004.720261/2013-72, anterior a data
da entrega das DASN retificadoras, 22 de maio de 2012.
Destarte, o início do procedimento fiscal já é suficiente para afastar a espontaneidade,
nos moldes já delineado.
Do Lançamento do IPI
O cerne do presente litígio trata do lançamento referente ao IPI, períodos de apuração
ocorridos de janeiro a dezembro de 2009 e janeiro a dezembro de 2010, decorrente de
exclusão do SIMPLES NACIONAL objeto do processo administrativo no
16004.720261/2013-72.
Cumpre observar as infrações apuradas pela Fiscalização com relação ao IPI:
a) O estabelecimento industrial deu saída(s) a produto(s) tributado(s), sem lançamento
do imposto, apurada(s) através da constatação de receita de origem não
comprovada/omissão de receita, caracterizando saídas não registradas (falta de emissão
de Nota Fiscal);
b) Falta de lançamento de imposto por ter o estabelecimento industrial promovido a
saída de produto(s) tributado(s), com falta, insuficiência de lançamento de imposto,
conforme respectiva classificação fiscal e alíquota correspondente, por ter sido Excluído
do Simples Nacional (com emissão de Nota Fiscal);
c) Falta de lançamento de imposto por ter o estabelecimento industrial promovido a
saída de produto(s) tributado(s), através de Notas Fiscais emitidas, porém, não
declaradas ao Fisco (pela exclusão do Simples Nacional / Omissão de receitas)
A análise deste processo deve limitar-se, enfim, aos específicos protestos trazidos pelo
impugnante quanto ao tributo nele lançado, qual seja, o IPI – imposto sobre produtos
industrializados.
Fl. 2072
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1401-006.566 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.720475/2013-49

Ocorre que relativamente ao IPI, o impugnante somente repete as mesmas
argumentações, com relação à constatação de receita de origem não
comprovada/omissão de receita, desenvolvidas no Processo no 16004.720261/2013-72,
relativo ao IRPJ, que já foram analisadas por esta Delegacia de Julgamento que
resultou, repise-se, no Acórdão no 01-29300 da 1a turma que considerou improcedente a
manifestação de inconformidade sendo mantida a exclusão do simples nacional e
improcedente a impugnação, sendo pela manutenção do crédito tributário, logo, a
omissão de receitas pela constatação de receita de origem não comprovada indicada
pelo auditor fiscal, mantida na sua totalidade.
Ora, a acusação de omissão de receitas, decorrentes de depósitos não comprovados, é
presunção legalmente estatuída nos arts. 40 e 42 da Lei no 9.430/96, matriz legal do 287,
§ 1o, do RIR/99, verbis:
Depósitos Bancários
Art. 287. Caracterizam-se também como omissão de receita os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações (Lei n o 9.430, de 1996, art. 42).
§ 1 o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado
auferido ou recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira (Lei
n o 9.430, de 1996, art. 42, § 1 o ).
Portanto, com o advento da Lei no 9.430, de 1996, que introduziu novas presunções
legais no campo tributário, passou a ocorrer à inversão do ônus da prova. A partir de
então cabe ao sujeito passivo da relação jurídica provar que a prática do fato que lhe
está sendo imputado não corresponde à realidade. Trata-se de presunção juris tantum,
que admite prova em contrário, cabendo ao contribuinte a sua produção.
Apuradas omissões de receitas, o lançamento do IPI decorreu da aplicação do artigo
448, § 2o, do Decreto no 4.544/2002, verbis:
Art. 448. Constituem elementos subsidiários, para o cálculo da produção, e
correspondente pagamento do imposto, dos estabelecimentos industriais, o
valor e quantidade das matérias-primas, produtos intermediários e embalagens
adquiridos e empregados na industrialização e acondicionamento dos produtos,
o valor das despesas gerais efetivamente feitas, o da mão-de-obra empregada e
o dos demais componentes do custo de produção, assim como as variações dos
estoques de matérias-primas, produtos intermediários e embalagens (Lei no
4.502, de 1964, art. 108).
§ 1o. Apurada qualquer falta no confronto da produção resultante do cálculo
dos elementos constantes deste artigo com a registrada pelo estabelecimento,
exigir-se-á o imposto correspondente, o qual, no caso de fabricante de produtos
sujeitos a alíquotas e preços diversos, será calculado com base nas alíquotas e
preços mais elevados, quando não for possível fazer a separação pelos
elementos da escrita do estabelecimento (Lei no 4.502, de 1964, art. 108, § 1o).
§ 2o Apuradas, também, receitas cuja origem não seja comprovada, considerar-
se-ão provenientes de vendas não registradas e sobre elas será exigido o
imposto, mediante adoção do critério estabelecido no parágrafo anterior (Lei
no 4.502, de 1964, art. 108, § 2o) (grifei).
Assim sendo, esta autuação, como já dito, é reflexo do lançamento principal relativo ao
IRPJ, portanto a decisão deste processo deve seguir aquilo que já foi decidido naquele
outro, em tudo aquilo que aqui se aplicar.
Fl. 2073
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1401-006.566 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.720475/2013-49

Quanto à falta de lançamento do IPI por ter sido excluído do SIMPLES NACIONAL,
nas Notas Fiscais emitidas, o impugnante não apresentou, em nenhum momento, desde
o início da fiscalização até a impugnação, nenhuma justificativa plausível ou qualquer
documento que pudesse ilidir o trabalho fiscal.
Dessa forma, vê-se que restou correto o procedimento de fiscalização.

Da Multa Qualificada – 150% e do Princípio do Não Confisco
A Impugnante alega que devem ser afastadas as multas de oficio de 75% (setenta e
cinco por cento) sobre o valor dos tributos devidos e 150% (cento e cinqüenta por
cento) em razão da suposta Sonegação Fiscal por possuírem efeito confiscatório, o que
representa violação ao artigo 150, inciso IV, da Constituição Federal.
Argumenta ainda que agiu de boa-fé, prestando todas as informações que lhe foram
requeridas pela fiscalização, e cita restar comprovado que os valores existentes em suas
contas bancárias não se tratam de receita proveniente de sua atividade.
Não assiste razão a impugnante.
Ao fisco federal cabe aplicar as penalidades definidas em lei. Conforme Enquadramento
Legal aposto no auto de infração, a multa de lançamento de ofício foi aplicada nos
termos do art. 44, inciso II, da Lei n° 9.430/96.
O art. 44, § 1°, da Lei n° 9.430, de 1996, dispõe que, nos casos de lançamento de ofício
deve ser aplicada à multa de 150% (cento e cinqüenta por cento) sobre a totalidade ou
diferença do tributo devido, nos casos de evidente intuito de fraude. É este o teor do
referido artigo:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes
multas:
(Redação dada pela Lei n° 11.488, de 15 de junho de 2007)
1 - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de
imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de
falta de declaração e nos de declaração inexata; (Redação dada pela Lei n°
11.488, de 15 de junho de 2007)
II - de 50% (cinqüenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do
pagamento mensal: (Redação dada pela Lei n° 11.488, de 15 de junho de 2007)
a) na forma do art. 8° da Lei n° 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que deixar
de ser efetuado, ainda que não tenha sido apurado imposto a pagar na
declaração de ajuste, no caso de pessoa física; (Incluída pela Lei n° 11.488, de
15 de junho de 2007)
b) na forma do art. 2° desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que tenha
sido apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição
social sobre o lucro líquido, no ano-calendário correspondente, no caso de
pessoa jurídica. (Incluída pela Lei n° 11.488, de 15 de junho de 2007)
§ 1° O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas
ou criminais cabíveis.
(Redação dada pela Lei n° 11.488, de 15 de junho de 2007) (grifamos)
A Lei no 4.502/64 dispõe que as circunstâncias qualificativas são as seguintes:
Art. 71 – Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou
retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade
Fl. 2074
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1401-006.566 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.720475/2013-49

fazendária:
I – da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua
natureza ou circunstâncias materiais;
II – das condições pessoais do contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação
principal ou o crédito tributário correspondente.
Art. 72 – Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou
retardar, total ou parcialmente a ocorrência do fato gerador da obrigação
tributária principal, ou a excluir ou modificar as suas características
essenciais, de modo a reduzir o montante do imposto devido, ou a evitar ou
diferir o seu pagamento.
Art.73 – Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou
jurídicas, visando qualquer dos efeitos referidos no art. 71 e 72 (grifei).
Verifica-se que a sonegação e a fraude se caracterizam em razão de uma ação ou
omissão, de uma simulação ou ocultação, e pressupõe sempre a intenção de causar dano
à Fazenda Pública, num propósito deliberado de se subtrair no todo ou em parte a uma
obrigação tributária. Assim, ainda que os conceitos sejam amplos, deve sempre estar
caracterizada a presença do dolo, um comportamento intencional, específico, de causar
dano à fazenda pública, mediante a utilização de subterfúgios que escamoteiem a
ocorrência do fato gerador ou retardem o seu conhecimento por parte da autoridade
fazendária. Ou seja, o dolo é elemento específico da sonegação, da fraude e do conluio,
que os diferenciam da mera falta de pagamento do tributo ou da simples omissão de
rendimentos na declaração de rendimentos, seja ela pelos mais variados motivos que se
aleguem.
Vejamos as razões que levaram a Fiscalização a qualificar a multa:
DAS MULTAS APLICADAS
Os Acórdãos do CARF - Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, abaixo
descritos, vão no sentido de se qualificar a multa de ofício nos casos em que
ficaram evidentes a intenção de retardar ou diminuir o valor do tributo devido
aos cofres públicos, fato esse, constatado na presente fiscalização,
demonstrada a prática reiterada, durante todos os 24 (vinte e quatro) meses
consecutivos, conforme já demonstrado. Não se tratou de um simples erro, mas
ficou evidente a intenção de declarar um valor de faturamento 82% (oitenta e
dois por cento) inferior ao que efetivamente teria faturado nas Notas Fiscais
emitidas em operações tributadas do IPI, para forjar a permanência no Regime
beneficiado do Simples Nacional. (grifei)
Ou seja, declarou ao fisco somente R$508.566,16, o equivalente a 18% (dezoito
por cento) do valor das Notas Fiscais emitidas (tributadas pelo IPI), que foi de
R$2.805.920,65, omitindo assim a receita no montante de R$2.297.354,49, o
equivalente a 82% (oitenta e dois por cento) do valor das Notas Fiscais
emitidas.
Nos autos restou caracterizado que a contribuinte, sistematicamente, durante 24 meses,
declarou um faturamento a menor, com o objetivo de reduzir o montante a ser recolhido
à Fazenda Pública e permanecer no Regime do SIMPLES NACIONAL, estando todas
as imputações confirmadas através de documentos hábeis.
A prática reiterada de procedimento que visa impedir a autoridade fiscal a tomar
conhecimento do valor real devido demonstra a intenção da empresa em burlar o fisco.
É evidente que os fatos apurados nos autos se subsumem as hipóteses acima descritas, já
que a empresa impediu ou retardou o conhecimento por parte da autoridade fazendária
Fl. 2075
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 1401-006.566 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.720475/2013-49

da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais, não podendo ser acolhida à alegação da Impugnante.
As recorrentes ainda alegam o caráter de confisco das multas aplicadas. Entretanto, é
inaplicável o conceito de confisco e de ofensa à capacidade contributiva em relação à
aplicação da multa de ofício.
A Constituição Federal de 1988, em seu art. 145, § 1°, determina que os impostos serão
graduados em função da capacidade contributiva do contribuinte. E mais, em seu artigo
150, inciso IV, veda a utilização de tributo com efeito de confisco. Ocorre que tributo
não deve ser confundido com penalidade.
O princípio que norteia a imputação penal cujo caráter é agressivo, tem o condão de
compelir o contribuinte a se afastar de cometer atos ou atitudes lesivos à coletividade.
Nessa linha, tem-se orientado o Conselho de Contribuintes:
CONFISCO - A multa constitui penalidade aplicada como sanção de ato ilícito,
não se revestindo das características de tributo, sendo inaplicável o conceito de
confiscoprevisto no inciso V do artigo 150 da Constituição Federal". (Ac. 102-
42741, sessão de 20/02/1998).
MULTA DE OFICIO - A vedação ao confisco, como limitação ao poder de
tributar, restringe-se ao valor do tributo, não extravasando para o percentual
aplicável às multas por infrações à legislação tributária. A multa deve, no
entanto, ser reduzida aos limites impostos pela Lei n.° 9.430/96, conforme
preconiza o art. 112 do CTN". (Ac. 201-71102, sessão de 15/10/1997).
Outrossim, a aplicação de multa de ofício (regulamentar, qualificada ou agravada) está
devidamente fundamentada na legislação tributária (art. 44 da Lei n° 9.430/96).
Pelo que, as alegações de ofensa aos princípios da vedação ao confisco, da
proporcionalidade e da razoabilidade não podem ser oponíveis às autoridades
administrativas, posto que estas se encontram totalmente vinculadas aos ditames legais
(art. 116, inc. III, da Lei n.° 8.112/1990), mormente quando do exercício do controle de
legalidade do lançamento tributário (art. 142 do Código Tributário Nacional - CTN).
Em verdade, de acordo com o parágrafo único do art. 142 do CTN, a autoridade fiscal
encontra-se limitada ao estrito cumprimento da legislação tributária, estando impedida
de ultrapassar tais restrições para examinar questões outras como as suscitadas na
impugnação em exame. Cabe ao julgador administrativo simplesmente seguir a lei e
obrigar seu cumprimento
Assinale-se que tal é a determinação do Parecer Normativo da COSIT/SRFn° 329/1970:
Iterativamente tem esta Coordenação se manifestado no sentido de que a
argüição de inconstitucionalidade não pode ser oponível na esfera
administrativa, por transbordar os limites de sua competência o julgamento da
matéria, do ponto de vista constitucional.
Por fim, o art. 7.° da Portaria MF n° 58/2006 determina que a autoridade julgadora
administrativa deve observar o conteúdo das disposições legais, bem como o
entendimento da Receita Federal expresso em atos tributários

Entendo que o acórdão a quo deve ser mantido.
Não há que se falar em nulidade, tendo em vista que o auto de infração preenche
os requisitos previstos pelo art. 10, do Decreto no 70.235/1972 e por não se verificar no presente
processo administrativo nenhum dos vícios de nulidade previstos pelo art. 59, do mesmo
Decreto.
Fl. 2076
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 1401-006.566 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.720475/2013-49

Não merecem prosperar as razões da Recorrente, segundo as quais os valores
tidos como receitas não comprovadas referem-se a empréstimos, transferências de coligadas e/ou
transferências de mesma titularidade.
Assim se diz por absoluta ausência de comprovação. Os documentos juntados pela
Recorrente em sua impugnação referem-se a contratos de empréstimo firmados pela empresa coligada MP
BRONZE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA.
Não há nos autos do presente processo qualquer contrato de mútuo entre a coligada e a
Recorrente ou contabilização das obrigações decorrentes desse contrato.
Neste sentido e por essas razões, esta 1a Turma da 4a Câmara da 1a Seção de Julgamento
em outra ocasião e com outra composição entendeu por bem manter a presunção de omissão de receitas
em razão de depósitos de origem não comprovada, afastando as mesmas alegações da Recorrente nos
autos do processo sob no 16004.720261/2013-72, que tratava das autuações de IRPJ, CSLL, PIS e
COFINS. Senão veja-se o seguinte trecho do acórdão no 1401-004.217:

Vejamos o que a alega síntese a Impugnante em relação a este item:
- O Auditor Fiscal desconsiderou as informações contidas nos extratos bancários, assim
como as informações prestadas pelo representante da contribuinte;
A Impugnante apresentou um relação de valores, que se diz comprovar os depósitos
bancários, na qual totaliza R$ 11.144.572,61( fls. 1.903/1.954) e alega:
- Os valores não se tratam de receita ou lucros provenientes da atividade empresarial, e
muito menos se tratam de lucro ou acréscimo patrimonial;
- O valores discutidos tratam-se se empréstimos, transferências de coligadas e/ou
transferências de mesma titularidade.
Além da relação acima, a Impugnante anexou na sua defesa Cédulas de Créditos
Bancários(fls. 1.811/1.877), em que constam como emitente a empresa MP Bronze Ind.
e Com. de Peças Ltda (sua coligada).
Ora, não assiste razão à Impugnante, pois além desta relação apresentada, e estas
Cédulas Bancárias de terceiros anexas, a impugnante não apresentou nenhum outro
documento que subsidiassem os seus argumentos tais como:
- Contrato de mútuo com a coligada, assim como as contabilizações das obrigações
provenientes deste contrato;
- Não demonstrou a contrapartida das transferência apontadas, assim como não
apresentou documentos hábeis e idôneos que justificassem os empréstimos feitos nas
casas bancárias.
Logo, concordamos com os valores apurados no Anexo I DO AUTO DE INFRAÇÃO
DE IRPJ (fls. 1.318/1.346).

Note-se que a Recorrente foi intimada e reintimada a esclarecer e comprovar a
origem dos valores constantes do Anexo I do Auto de infração, não sendo capaz de comprovar as
suas alegações de que os valores tidos como receitas não comprovadas referem-se a empréstimos,
transferências de coligadas e/ou transferências de mesma titularidade.
Melhor sorte não assiste à Recorrente no que diz respeito à alegação de que
retificou as sua D.A.S.N., “conforme recibos datados em 22/05/2012 (01/01/2009 a 31/12/2009)
e 24/05/2012 (01/01/2010 a 31/12/2010), declarando que auferiu receita no período fiscalizado
no montante de R$ 3.437.661,79”. Espera com essa alegação ser beneficiada pelo instituto da
denúncia espontânea que afastaria a multa que lhe foi aplicada.
Fl. 2077
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 1401-006.566 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.720475/2013-49

Ocorre que o instituto da denúncia espontânea não pode ser aplicado ao caso em
tela, tendo em vista que o procedimento de fiscalização já estava em curso quando da retificação
alegada pela Recorrente.
Como bem destacado no v. acórdão a quo:

Pela análise dos autos, verifica-se que o início do procedimento fiscal ocorreu em 26 de
janeiro de 2012, com ciência do contribuinte, conforme Termo de Início de
Procedimento Fiscal de fls. 02/03 do processo 16004.720261/2013-72, anterior a data
da entrega das DASN retificadoras, 22 de maio de 2012.
Destarte, o início do procedimento fiscal já é suficiente para afastar a espontaneidade,
nos moldes já delineado.
Portanto, nos termos do parágrafo único do art. 138, não há espontaneidade nas
retificações feitas pela Recorrente após o início do procedimento fiscal.
Assim, a denúncia espontânea não é capaz de afastar a responsabilidade por
infrações da Recorrente e, consequentemente, deve ser mantida a multa qualificada aplicada
diante da “Falta de lançamento de imposto por ter o estabelecimento industrial promovido a
saída de produto(s) tributado(s), através de Notas Fiscais emitidas, porém, não declaradas ao
Fisco (pela exclusão do Simples Nacional / Omissão de receitas)”.
Alega a Recorrente que agiu de boa-fé, mas o seu dolo fica evidenciado diante de
sua prática reiterada. Como bem destacado pelo v. acórdão a quo:
Nos autos restou caracterizado que a contribuinte, sistematicamente, durante 24 meses,
declarou um faturamento a menor, com o objetivo de reduzir o montante a ser recolhido
à Fazenda Pública e permanecer no Regime do SIMPLES NACIONAL, estando todas
as imputações confirmadas através de documentos hábeis.
A prática reiterada de procedimento que visa impedir a autoridade fiscal a tomar
conhecimento do valor real devido demonstra a intenção da empresa em burlar o fisco.
É evidente que os fatos apurados nos autos se subsumem as hipóteses acima descritas, já
que a empresa impediu ou retardou o conhecimento por parte da autoridade fazendária
da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais, não podendo ser acolhida à alegação da Impugnante.
Por fim, relativamente ao alegado caráter confiscatório das multas, é importante
destacar que este Conselho não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade da
lei tributária. Esse é o entendimento veiculado pela Súmula CARF no 2. Dessa forma, não podem
ser conhecidas as razões da Recorrente relacionadas ao efeito confiscatório das multas que lhe
foram aplicadas.

Conclusão
Diante do exposto, voto por: (i) não conhecer dos recursos dos responsáveis
solidários Srs. Sérgio Barbosa Pereira e Célio Barbosa Pereira; (ii) conhecer em parte do recurso
da Contribuinte MP Bronze, rejeitar a preliminar de nulidade e, no mérito, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 2078
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 1401-006.566 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.720475/2013-49

Fl. 2079
DF CARF MF
Original